Tribunal: TJMT
Processo: 1018641-41.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018641-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (AGRAVANTE), WILSON LOPES DA SILVA - CPF: 544.730.201-34 (AGRAVADO), BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ACHILES TIAGO TOSCHI - CPF: 020.678.061-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PERÍCIA – VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT – REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – O Código de Processo Civil no § 3º do artigo 465, estabelece que o valor dos honorários periciais será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo
Expert
.

II - O valor de R$ 8.000,00 apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia grafotécnica de baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica de nº 2521-84.2015.811.0041, ajuizada em face de WILSON LOPES DA SILVA, manteve a proposta de honorários do expert nomeado pelo juízo.

Para tanto, pleiteia a agravante a redução do valor dos honorários do perito, os quais foram fixados na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual considera elevada e desproporcional à média geral e ao labor a ser realizado, consistente na realização de exame grafotécnico.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão discutida no presente agravo diz respeito à decisão que manteve os honorários no valor proposto pelo perito, no total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente à perícia grafotécnica.

Na ocasião, a parte agravada discorda do valor chancelado pelo juiz singular, o qual diz ser elevado, pugnando assim pela sua diminuição para um patamar condizente com o trabalho a ser prestado.

Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o
quantum
será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo
Expert
.

Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Feitas essas considerações, verifica-se dos documentos juntados nos autos pela parte recorrente, que a perícia grafotécnica determinada pelo Juízo busca elucidar a legitimidade da contratação de empréstimos que o agravado alega sequer ter o conheimento da existência, muito menos de ter neles aportado a sua assinatura.

No presente caso, observa-se que o valor dos honorários apresentado pelo
Expert
, apresenta flagrante desproporcionalidade com o labor a ser desenvolvido.

Nesse passo, mostra-se prudente a reforma da decisão que manteve o valor dos honorários periciais na elevada quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

Como no caso a perícia se destina apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura de um contrato de consórcio que deu origem à restrição no valor de R$4.108,86 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos), o valor dos honorários deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição do perito de aceitá-lo. (N.U 1002047-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

Assim, considerado os patamares utilizados, os honorários devem ser reduzidos para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$ 2.0000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020